Tribunal: TJDFT
Processo: 0703570-09.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703570-09.2022.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ACONCHEGO TURISMO EIRELI APELADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo réu Aconchego Turismo Eireli ME em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que extinguiu o processo sem exame do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC, condenando o autor ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, fixados, estes, em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Em suas razões, o apelante requer, inicialmente, lhe seja concedido, em grau de recurso, o benefício da gratuidade de justiça. Por meio do despacho de ID no 57728439, o apelante foi intimado a comprovar a hipossuficiência alegada. Contudo, não apresentou as informações solicitadas, requerendo novo prazo para juntada, o que lhe foi concedido (ID no 58811346) e, novamente, o apelante não demonstrou sua hipossuficiência. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Entre as inovações trazidas pelo CPC está a criação de uma seção própria para a gratuidade da justiça, devidamente normatizada entre os artigos 98 a 102, no capítulo destinado aos deveres das partes e seus procuradores. Houve uma ampliação do âmbito de proteção, de forma a resultar em maior tutela à situação jurídica daquele que busca a prestação jurisdicional. Vale notar, ainda, que, na esteira de precedentes jurisprudenciais, e como leciona Daniel Amorim Assumpção Neves1, o juiz não está adstrito, obrigatoriamente, a essa presunção nem depende da parte adversa para afastá-la no caso concreto, desde que haja nos autos elementos que evidenciam o abuso no pedido de concessão da gratuidade. E, “ afastada a presunção o juiz intimará a parte requerente para que ele comprove efetivamente a sua necessidade de contar com a prerrogativa processual”. Com efeito, o § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Com base no entendimento do artigo supracitado e de acordo com o ordenamento jurídico, conclui-se que, para usufruir do benefício da justiça gratuita, mister a comprovação da condição de hipossuficiência. Todavia, na hipótese, não foi juntado aos autos qualquer documento comprovando a situação de hipossuficiência alegada pelo apelante, devendo o benefício requerido ser indeferido. Dessa forma, indefiro o pedido formulado, devendo ser intimado o apelante, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de cinco (5) dias, realizar o recolhimento, em dobro, do preparo, sob pena de deserção, a teor do art. 1.007, § 4°, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, 06 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator